Tribunal: TJDFT
Processo: 0727927-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727927-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MSS CENTRO AUTOMOTIVO JERUSALEM LTDA, SANDRA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, MALHARIM SENA SANTOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de MSS CENTRO AUTOMOTIVO JERUSALEM LTDA, SANDRA MARIA PEREIRA DOS SANTOS e MALHARIM SENA SANTOS, indeferiu o pedido de pesquisas de bens e de valores dos devedores para a satisfação da obrigação, mediante a utilização da ferramenta Sisbajud, na modalidade reiterada (ID 240471548, autos 0723193-10.2023.8.07.0007). Conforme art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo. Até o momento, não foi comprovado o cumprimento do encargo. Intime-se o agravante para, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. Brasília-DF, 15 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator